Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-54.2019.8.11.0035
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000283-54.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONI FRAGA DE FREITAS COSTA - CPF: 008.788.151-98 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELOS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO PLANO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAR EXAME – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PELO PLANO – INVIABILIDADE DE USO DO PLANO DE SAÚDE – DESCOLAMENTO A OUTRA CIDADE SEM PROVEITO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A impossibilidade de uso de plano de saúde, devidamente quitado e regular, por suspensão dos atendimentos pelos profissionais de saúde em relação ao plano, configura hipótese de situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Não sendo possível usar os benefícios do plano devidamente quitado, por suspensão de atendimento, inviabilizando a viagem do consumidor a Rondonópolis, imperioso o reconhecimento de dano material a ser ressarcido, consistente nas despesas da viagem que não teve qualquer proveito, bem como de indenização por dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo mantido quando atendido tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida a ressarcir o valor da viagem para realizar os exames (R$ 215,02), bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço por não haver cobertura médica em Rondonópolis ante a negativa dos profissionais em atender pela promovida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
a

pretensão formulada na inicial, para:
1)
CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de dano material, pelo deslocamento em busca do atendimento médico frustrado, no importe de R$ 215,02 (duzentos e quinze reais e dois centavos), dos quais deverão ser ressarcidos ante a falha na prestação do serviço, valor este que será atualizado desde a data do desembolso, pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e,
2)
CONDENAR, a parte reclamada a pagar à Reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o mero descumprimento contratual não implica em reconhecimento de dano moral, ainda mais em valor excessivo.

Argumentou que não há dano material a ser indenizado, pois se tivesse havido atendimento médico o valor do deslocamento não seria ressarcido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial

A parte promovente apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de ausência de profissionais credenciados em Rondonópolis para onde a cobertura fora contratada, uma vez que os profissionais se recusam a atender pela parte promovida, fato comprovado. O magistrado
a quo
fundamentou o seguinte na sentença:

Analisando os documentos alinhados à inicial, vislumbro que, os reclamantes foram regulares no pagamentos das mensalidades do plano contratado, não cumprido a Ré com a sua contrapartida.

Tal fato, por si só já demonstra a desídia da parte reclamada no trato com seus clientes, vez que a reclamante foi impedida de obter o atendimento que necessitava, mesmo cumprindo com sua obrigação na relação contratual.

A parte promovida entende que os fatos não configuram hipótese de dano moral, bem como que não é responsável pelo ressarcimento do valor gasto para deslocamento, razão que não lhe assiste.

Com efeito, restou comprovado que não havia inadimplência, bem como restou comprovado que os profissionais de saúde suspenderam os atendimentos pelo convênio da promovida, impossibilitando o contrato, de modo que o consumidor teve um gasto desnecessário consistente na viagem sem proveito. De fato, se houvesse o atendimento, não haveria direito a ressarcimento, no entanto não foi o que ocorreu, pois, o consumidor não fora atendido, havendo dano material, conforme justificado na origem:

Quanto à devolução dos valores das parcelas pagas pela reclamante para o deslocamento à cidade de Rondonópolis-MT, entendo que com razão. A Parte autora se deslocou para outra cidade em busca do atendimento, em conformidade com o que fora solicitado pela parte Ré, todavia, não conseguiu o almejado. Defiro, portanto, a indenização de dano material no valor de R$ 215,02 (duzentos e quinze reais e dois centavos), conforme pleiteado.

Portanto, a impossibilidade de atendimento é suficiente para causar dano material e moral, uma vez que o contrato celebrado entre as partes resta ineficaz, se tratando de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor gasto deve ser ressarcido e o dano moral sofrido deve ser indenizado, o qual, apesar de não haver pedido de redução, fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021